Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728921-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA AZEVEDO LIMA AGRAVADO: VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA AZEVEDO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0706367-87.2024.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, a agravante alega que a citação realizada na fase de conhecimento seria absolutamente nula, pois teria ocorrido em endereço no qual já não residia desde o final de 2023. A correspondência teria sido recebida por terceiros, sem qualquer vínculo com a parte, e sem comprovação de que se tratavam de porteiros ou funcionários do condomínio. Alega que apresentou documentos que comprovariam a mudança de domicílio antes da tentativa de citação, como faturas e contratos em novo endereço. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconheceria a nulidade da citação nessas hipóteses, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que os valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 11.343,88 no Nu Pagamentos e R$ 10,33 na Caixa Econômica Federal) teriam natureza alimentar, oriundos de verbas rescisórias, FGTS, seguro-desemprego e auxílio familiar. Ressalta que está desempregada e que tais valores seriam indispensáveis à sua subsistência. Invoca o art. 833, IV, do CPC, e precedentes do TJDFT e do STJ que reconheceriam a impenhorabilidade de verbas alimentares, mesmo quando depositadas em contas não exclusivamente salariais. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão dos atos processuais até o julgamento final do recurso e a determinação de liberação dos valores bloqueados. No mérito, requer o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da citação nos autos principais, da impenhorabilidade dos valores bloqueados e com a confirmação da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, em virtude do pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR 1.1. Gratuidade judiciária O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza seu indeferimento quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pela parte e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso dos autos, contudo, não há qualquer elemento que indique que a ora agravante possui condições de arcar com as custas do processo. Conforme relato em razões recursais, a agravante está desempregada. O alegado desemprego é comprovado pela CTPS acostada ao ID 74063595 e pelo TRCT de ID 74063594. Ante o exposto, com fulcro no art. 98 do CPC, defiro a justiça gratuita à agravante para análise do presente recurso. 2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 239443475 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo VIDROHOUSE VIDRACARIA LTDA - ME e MUNIZ LAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de GABRIELA AZEVEDO LIMA, visando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. A executada apresenta petição, que intitula "exceção de pré-executividade com pedido de liminar" (ID 233882653), oportunidade em que sustentou em síntese, vício na citação, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Requereu o desbloqueio de valores, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. O despacho de ID 233922475 determinou a intimação da parte para instrução do feito. A parte executada apresentou documentos no ID 233981639 e seguintes. A decisão de ID 234686226 analisou o pedido de desbloqueio de valores, deferindo em parte o pedido da executada. Pronuncia-se o exequente (ID 237103728). É a síntese. Decido. 1) nulidade da citação: A parte executada em sua impugnação sustenta a nulidade da citação, sob o fundamento de que não reside no endereço da diligência desde o final do ano de 2023. Compulsando os autos, verifica-se que na fase de conhecimento a executada foi citada por AR, em 12/03/2024, conforme diligência de ID 190240628, no endereço situado na SQN 410, BLOCO O, Apto 305 e 307. Já na fase de cumprimento de sentença, a sua intimação pessoal ocorreu no mesmo endereço, por meio do AR de ID 226651662, em 13/02/2025. Cumpre observar que nas duas ocasiões, os avisos de recebimento foram assinados por terceiros. Ocorre que no caso de citação por AR em condomínio edilício, reputa-se válida e eficaz a citação quando a diligência for recebida por porteiro ou funcionário encarregado de receber a correspondência. Neste sentido o entendimento deste E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA. CITANDO RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA A TERCEIRO. POSSÍVEL PORTEIRO DO EDIFÍCIO. EFICÁCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 248, §4o). INÉRCIA. REVELIA. AFIRMAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM O APONTAMENTO “MUDOU-SE”. ATO INTIMATÓRIO. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS AUTOS. (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). AGARVO DE INSTRUMENTO. FATOS E FUNDAMENTOS DESTINADOS A APARELHAREM A PRETENSÃO REFORMATÓRIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A peça recursal, como pressuposto objetivo de admissibilidade, deve estar aparelhada com os fatos e fundamentos aptos a desqualificarem tecnicamente a decisão recorrida, com ela dialogando e afigurando-se aptos a encaminharem solução diversa da originalmente havida, e, a seu turno, a clarificação da subsistência dos pressupostos necessários à concessão do provimento almejado em caráter liminar, classicamente identificados como fumus boni iuris e periculum in mora, encerram pressupostos atinados com a medida antecipatória, não traduzindo-se em pressupostos de admissibilidade recursal, sobejando desse axioma a inviabilidade de não conhecimento de recurso devidamente aparelhado, conquanto não divisados ou evidenciados os pressupostos pertinentes à tutela liminar (CPC, arts. 1.016, II e III, e1.019, I). 2. Residindo o citando em condomínio edilício, reputa-se válida e eficaz a citação realizada pela via postal quando o mandado é entregue no respectivo edifício e nele recebido por porteiro ou funcionário encarregado de receber a correspondência, que firma o aviso de recebimento, induzindo que o citando reside no local, pois assim dispõe o legislador processual em consonância com a realidade e com a forma de funcionamento da vida em sociedade, onde, com o adensamento da população, há grande concentração de moradias em condomínios horizontais e verticais (CPC, art. 248, §4o). 3. Tendo o mandado de citação expedido pela via postal, com “aviso de recebimento – AR”, sido endereçado e recebido no local indicado como sendo de domicílio do réu, nele sendo recebido, conduzindo à presunção de que fora recebido pelo porteiro do edifício, o fato irradia a presunção de que efetivamente tivera ciência da citação e do prazo que o assistia para apresentar contestação, sob pena de ser declarado revel e o feito prosseguir nos seus ulteriores termos, revestindo-se a citação assim aperfeiçoada, portanto, de eficácia, pois consumada na forma estabelecida pelo próprio legislador (CPC, art. 248, §4o). 4. Deflagrado cumprimento de sentença e não tendo o executado, citado por mandado expedido pela via postal, com aviso de recebimento, procurador constituído nos autos, sendo revel, sua intimação da deflagração da fase executiva e para pagamento deve aperfeiçoar-se também sob a forma de intimação pessoal, ressoando válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos se inexistente qualquer alteração de endereço comunicada ao Juízo, conquanto certificado que o Aviso de Recebimento pertinente à intimação fora, então, devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”, pois competia-lhe participar a mudança nos autos, conforme os princípios da cooperação e da boa-fé processual, sobejando legítimo, destarte, o prosseguimento do executivo sob essa conformação (CPC, arts. 274, parágrafo único, e 513, §2o, inciso II,). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1972222, 0743260-80.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.). Além disso, as faturas de provedor de internet apresentadas não são suficientes a demonstrar que a executada não possui vínculo com o endereço em questão. Assim, rejeito a impugnação no tocante à nulidade de citação. 2) Desbloqueio de valores: Por conseguinte, não tendo sido apresentados novos fatos ou documentos aptos a modificar a decisão de ID 234686226, INDEFERO, o pedido de desconstituição da penhora do valor de R$ 11.343,88 (onze mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), referente à conta vinculada ao NU PAGAMENTOS – IP, bem como do valor de R$10,33 (dez reais e trinta e três centavos) relativo à conta vinculada à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ambas de titularidade da executada. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte executada para que informe os dados bancários para a transferência de valores. 3) Quanto ao pedido de benefício da justiça gratuita: Os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a gratuidade da justiça, devem ser lidos à luz do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal. A gratuidade de justiça não é, portanto, universal, mas sim sujeita à comprovação de insuficiência de recursos daquele que postula tal benefício. Ademais, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o Erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário, a fim de que o(a) magistrado(a) tenha elementos suficientes para fundamentar a decisão. Assim, deve a parte executada apresentar, objetivamente, elementos que comprovem sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Em relação aos critérios para a concessão do benefício, conforme prevê a Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, presume-se a hipossuficiência de renda daqueles com renda familiar de até 5 salários-mínimos. Tais critérios têm sido aceitos pela jurisprudência desta Corte. Dessa forma, para instruir o requerimento de gratuidade de justiça, junte a parte executada os documentos listados abaixo: 1) declaração de quem são os membros de seu núcleo familiar; 2) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou outros proventos; 3) cópia dos três últimos extratos (históricos) de movimentações bancárias da(s) conta(s) que recebe o salário, remuneração variável ou outros proventos; 4) cópia das duas últimas declarações de IRPF entregue à Receita Federal. Atente-se a parte para o fato de que a declaração falsa para fins processuais constitui crime de fraude processual (art. 347 do CP). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da assistência judiciária. 2.1. Nulidade de citação Nos termos do art. 238, caput, do CPC, “Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Ainda, de acordo com o art. 239, caput, do CPC, “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (...)”, o que evidencia que a citação constitui pressuposto processual de validade. Em regra, a citação encaminhada a endereço situado em condomínio edilício, ainda que recebida por terceiros, é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. A exceção à regra reside nos casos em que haja a comprovação de que, à época da citação, a parte não residia mais no endereço. Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. FORMA PRESCRITA EM LEI. ART. 248, §4o DO CPC. MUDANÇA DE DOMICÍLIO À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO. COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que tange a citação pelos correios, entregue em condomínio edilício, dispõe o art. 248, §4o do NCPC: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 2. Tal presunção de validade da citação é relativa e pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado. 3. A partir do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a correspondência foi recebida na portaria do condomínio, onde os réus não mais residiam antes do cumprimento, assim, declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inclusive, de modo a assegurar o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório (art. 293, §1o c/c art. 280, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1602081, 0705317-97.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2022, publicado no DJe: 24/08/2022.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO INDEVIDO PELA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE DO ATO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. JULGAMENTO DE PROCESSO À REVELIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O parágrafo terceiro, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício na citação é defeito processual de maior gravidade a ponto de configurar vício transrescisório, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, ainda que já escoado o prazo da ação rescisória. 2.1 O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há como ser reputada válida a citação direcionada a endereço que a parte demonstrou não ocupar há cerca de 3 (três) meses. 4. Não deve ser aplicada a Teoria da Aparência – que reputam válidos os efeitos jurídicos de situação que aparenta ser real – à citação realizada na forma do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, quando comprovada a mudança de endereço do citando anteriormente ao recebimento da correspondência pela portaria. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1900147, 0729837-84.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) (grifei) No caso dos autos, verifica-se que a citação da autora via AR, encaminhada para condomínio edilício, foi recebida por terceiro no dia 12/3/2024 (ID 190240628 da origem), no endereço SQN 410 Bloco I Apto 305, Asa Norte, Brasilia-DF. Ocorre que, conforme fatura de internet acostada no ID 233882656 da origem, a ré não mais reside no endereço pelo menos desde fevereiro/2024, conforme se vê da discriminação do serviço constante na fatura, tendo se mudado para o endereço SQNW, O QD 307 BL D Apt 627, Setor Noroeste, Brasília-DF. De igual modo, demonstram a mudança de endereço as faturas de ID’s 233882657 e 233882659 da origem. Inclusive, no TRCT acostado no ID 233882665 da origem, também se observa que o endereço de residência da ré é indicado como sendo o mesmo em que foram emitidas as faturas de internet. Desse modo, em análise prefacial e não exauriente, verifico a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo da demora, consistente na possibilidade de ter seu dinheiro bloqueado transferido para a parte exequente, ora agravada. Considerando o reconhecimento da nulidade da citação no processo de conhecimento, resta prejudicada, neste momento, a análise acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do andamento dos autos de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de julho de 2025 16:33:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador